Tribunal: CARF
Processo: 12448.935636/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.935636/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.634 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
PLANAVE S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. CSRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.935636/2011-65
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935636/2011-65

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
82.406, proferido em 09 de Maio de 2018 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo- SP, que por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2004, no valor de R$ 64.223,64.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
009833307, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 64.223,64. Valor na DIPJ: R$ 64.223,64. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 67.012,41. CSLL devida: R$ 2.788,77. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935636/2011-65

PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.956,18.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP: 32241.70123.200907.1.7.03-7475
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
33810.83202.280307.1.7.03-9144.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/11/2011.
PRINCIPAL- R$ 63.546,41 MULTA- R$ 12.709,26 JUROS- R$ 50.690,94”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que consoante dispõe o teor do despacho decisório, a
mesma é devedora do valor de R$ 63.546,41, decorrente de compensações realizadas através dos
PER/DCOMP’s, de nos 32241.70123.200907.1.7.03-7475 e 33810.83202.280307.1.7.03-9144,
sem a existência de crédito em valor suficiente que permitisse tal compensação.
Asseverou que o referido entendimento está incorreto, vez que a mesma possui
crédito no valor de R$ 67.012,41, provenientes de retenções de Contribuição Social Sobre o
Lucro efetivadas pelas fontes pagadoras e incidentes sobre receitas decorrentes das atividades de
prestação de serviços executados pela mesma, conforme informe de rendimentos emitidos pelas
empresas tomadoras dos serviços.
Pugnou que o despacho decisório seja julgado totalmente improcedente e pleiteou
a sua anulação e a total extinção do débito apurado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-82.406-DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 58.997,09 (e-fls. 178/183).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 201/222), destacando, em síntese, que:
“PLANEVE SA ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, sociedade inscrita no
CNPJ sob o no 33.953.340/0001-96, localizada na Rua Costa Ferreira, no 106, Saúde, Rio
de Janeiro- RJ, CEP 20.221-240, por seu procurador que esta subscreve de acordo com a
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935636/2011-65

própria procuração autenticada e da última alteração contratual acompanhada das cópias
também autenticadas de seu RG (DOC. I), com fulcro no dispõe o art. 33 do Decreto no
70.235/72 que rege o Processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União Federal, bem como amparada no art. 136 da IN RFB no 1717 de 17
de Julho de 2017, vem à presença de V. S.a interpor RECURSO VOLUNTÁRIO em
razão da decisão proferida pela 5a TURMA DRJ/SPO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO no Acórdão no 16-
82.406 em que reconheceu em parte o direito creditório da Recorrente relativo à
Declaração de compensação regularmente apresentada.
Assim, nos termos das razões recursais ora anexados a Recorrente pugna que seja
reformada a decisão da 5a TURMA DRJ/SPO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO no Acórdão 16-82.406
deferindo parcialmente o pedido de compensação feito pela recorrente.
I) DA TEMPESTIVIDADE
De início a Recorrente destaca a tempestividade do presente recurso.
A Recorrente recebeu o Acórdão objeto do presente Recurso através da EBCT- Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos com Aviso de recebimento- AR em 31 de julho de
2018.
Assim, iniciado a contagem do prazo para a apresentação do recurso nos termos do caput
do art. 135 da IN RFB no 1717 de 17 de Julho de 2017 c/c art. 136 da mesma IN,
combinado com o art. 5o c/c art. 33 do Decreto 70.235/72.
(...)
Assim, recebido o Acórdão em 31.07.2018 (terça feira) e iniciando-se a contagem do
prazo no dia 01.08.2018 (Quarta feira), verifica-se que o termo final para a apresentação
do recurso se expira em 30.08.2018 (Quinta feira).
Logo, protocolada, através do Sistema de Solicitação de Juntada de Documentos no
Processo Eletrônico do Portal do e- CAC nesta data, patente é a tempestividade do
presente Recurso.
II) DO MÉRITO RECURSAL
No voto, ora recorrido, o relator informa o seguinte:
(...)
Extrai-se do Acórdão proferido pela 5a Turma DRJ/SPO da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo que do valor de R$ 64.223,64 relativo ao crédito
de saldo negativo da CSLL não foi considerada a importância de R$ 270,37.
Isto porque, a autoridade julgadora não reputou o total das retenções sofridas pela
Recorrente em notas fiscais no valor de R$ 67.012,41, lançadas no PERDCOMP as fls.
04/05, 31/34 e DIPJ- ficha 17, fl. 92.
Observa-se que tal valor não foi considerado, tão somente, pelo fato de a RFB, após
cruzamento eletrônico das informações prestadas pelo contribuinte, ora Recorrente, no
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935636/2011-65

PER/DCOMP (detalhamento do crédito) com os dados eletrônicos do seu sistema, em
especial as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras dos rendimentos
sujeitos a retenção na fonte não terem sido confirmadas.
Inicialmente, ressalte-se que, a 5a Turma DRJ/SPO confirma que a Receita de prestação
de serviços oferecida para a tributação na linha 08 que consta na ficha 6A da DIPJ é
compatível com a CSRF utilizada na formação do saldo negativo da CSLL.
Além disso, o Acórdão destaca que, de acordo com o parágrafo 2o do art. 943 do RIR que
o imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
Desta forma, verifica-se que a Recorrente agiu totalmente de acordo com a Lei quando
aproveitou as retenções que constam nos Comprovantes de Rendimentos pagos ou
Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras e
que constam nos autos do presente processo.
Além do mais, a Recorrente demonstrou que as receitas correspondentes foram
totalmente incluídas na base de cálculo do imposto, o que foi corroborado, inclusive, pelo
voto do ilustríssimo Relator do Acórdão, ora guerreado.
A Recorrente aproveita a oportunidade e junta cópia dos lançamentos contábeis das
retenções anotadas no PERDCOMP/DIPJ, devidamente esclarecidos através de planilhas.
(...)
Dessa forma, diante de todos os documentos que constam nos autos, como; comprovantes
de rendimentos, notas fiscais, lançamentos contábeis, demonstrado está a exaustão que a
Recorrente comprovou que sofreu retenções das fontes pagadoras e tem direito à
importância integral do saldo negativo da CSLL de R$ 78.531,54, para a compensação
requerida no PER/DCOMP fls. 48/53.
Diante de todo exposto a recorrente requer que seja reformada a decisão da 5a TURMA
DRJ/SPO
DA
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
DE
JULGAMENTO EM SÃO PAULO no Acórdão 16-82.406 no sentido de deferir
totalmente o pedido de compensação feito pela recorrente.
3) DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, restando cabalmente demonstrado o direito de restituição da
Recorrente, almeja a contribuinte seja recebido e acolhido in totum o presente recurso, de
forma a:
01) Converter o processo em diligência para que a autoridade tributária confirme através
dos documentos físicos, fiscais e contábeis as retenções sofridas em notas fiscais pela
Recorrente, tendo em vista que no Acórdão recorrido não foram acatados todos os
valores pelo único fato de as informações não terem sido confirmadas nas DIRF’s
que constam no sistema eletrônico da RFB e;
02) com ou sem a realização da diligência requerida no item anterior, reformar a decisão
recorrida, considerando o saldo negativo da CSLL no valor de R$ 64.223,64, no sentido
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935636/2011-65

de reconhecer o seu direito à integral compensação dos valores apontados no
PER/DCOMP”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2004, que conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente
ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, não homologando as compensações
declaradas
nos
seguintes
PER/DCOMP
nos
32241.70123.200907.1.7.03-7475
e
33810.83202.280307.1.7.03-9144.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 178/183):
“(...)
Conclusão
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para confirmar o saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2004 no valor de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935636/2011-65

R$ 63.953,27, reconhecendo a diferença de crédito de R$ 58.997,09, para fins de
compensação do saldo devedor vinculado ao presente processo”.

Da Contribuição Social Retida na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução da Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento
do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935636/2011-65

imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935636/2011-65

No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou ao recurso interposto mapa de
retenção de CSRF (e-fls. 217/219), cópia da razão contábil ano calendário 2004 (e-fls. 220/222).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.634 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935636/2011-65

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 239
DF CARF MF
Original